Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-18.2016.8.11.0032
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000184-18.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PAULO LEITE DE FARIAS FILHO - CPF: 029.186.977-70 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SERGIO RAMOS DE OLIVERA - CPF: 713.378.732-68 (APELADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA –
EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO EXATA SOBRE A INVALIDEZ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o
julgamento
antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para
CONDENAR
a requerida a pagar o valor de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), devido pela tabela DPVAT/SUSEP, corrigido monetariamente (IPCA) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, computados da data do sinistro, a cada um dos autores.

Arcará a parte ré com os honorários advocatícios da parte autora que arbitro, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, corrigidos desta data e com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença.

A apelante alega cerceamento de defesa uma vez que
“torna-se impossível a decisão da presente ação sem a realização de uma perícia médica conclusiva, que deveria ser arbitrada inclusive às expensas da parte recorrida que é a maior interessada em comprovar seu próprio direito, consoante precedente no sentido de que "É necessária a efetiva comprovação da ocorrência da invalidez permanente, mediante Laudo Oficial, indicando o seu grau (percentual), para dar respaldo ao pedido de pagamento de indenização alusiva ao DPVAT”
.

Sustenta que
“a parte recorrida sequer comprova a invalidez vez que os Documentos médicos acostados não atestam o alegado, assim, requer a anulação da sentença apelada para que seja determinada a realização de perícia médica, a fim de apurar o percentual de redução funcional no mesmo, para posteriormente aplicar a tabela supra, bem como multiplicar pelo valor encontrado na perícia”
.

Ao final pede que os juros sejam aplicados 1% ao mês, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

Contrarrazões no ID. 170665691.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 04/08/2013, conforme Boletim de Ocorrência e documentos médicos.

A ação foi julgada parcialmente procedente
para condenar a ré a pagar ao autor R$1.350,00 em razão da invalidez parcial permanente, além das custas e dos honorários advocatícios de R$1.000,00.

O juízo de origem entendeu por inoportuna a realização de perícia e enquadrou a lesão em 10% de R$13.500,00.

A apelante argui cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a devida oportunidade da produção de prova pericial.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e portanto a perícia é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser considerado ato personalíssimo.

E por força do princípio da colaboração processual (art. 6º do CPC), a parte autora e seu advogado ficam advertidos do dever de manter o endereço atualizado bem como de que
a frustação da perícia por desídia da autora gera presunção de eficácia da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sob pena de caracterização de ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO EFETUADA – NECESSIDADE - ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL –
RECURSO PROVIDO.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, parágrafo único, do CPC).
(AP 1005887-41.2020.8.11.0041, julgamento em: 02/03/2023, sem grifo no original)

No caso concreto, verifica-se
que não houve a necessária intimação pessoal do apelado, e a perícia exige a sua presença.

Aliás, ambas as partes arguiram pela produção de laudo pericial para apurar com exatidão o grau de invalidez e a não realização dessa prova configura cerceamento de defesa.

Desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AÇÃO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DESIGNAÇÃO DE PERICIA MÉDICA – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

II - A improcedência da ação por falta de prova, mesmo havendo pedido de produção de prova médica pericial por ambas as partes, configura cerceamento de defesa que conduz a nulidade da sentença recorrida.
(AP 1010677-88.2020.8.11.0002, Serly Marcondes Alves, julgamento em: 19/11/2022)

Por fim, apesar da demanda ter sido julgada parcialmente procedente, a ausência da perícia judicial que observa o contraditório, prejudica até mesmo a observância do
quantum
indenizatório, isso porque o juízo apenas aplicou o percentual previsto na tabela da lei (DPVAT) e não houve a efetiva graduação da lesão.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova pericial médica,
com intimação pessoal do autor a comparecer ao ato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023